Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO REPETIDO. PRECLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o novo pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado na fase de execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante alegou dissolução irregular da empresa executada, ausência de bens penhoráveis e localização incerta, requerendo a instauração do incidente ou o redirecionamento da execução aos sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, diante da preclusão já reconhecida por decisão anterior transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida encontra-se respaldada em pronunciamento anterior do próprio Tribunal, que apreciou e rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento nos mesmos elementos apresentados.
5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, estando caracterizada a preclusão consumativa.
6. A reapresentação do pedido com os mesmos fundamentos e fatos, sob nova abordagem, configura tentativa de rediscussão indevida da matéria já apreciada, sendo inaplicável a hipótese de fato novo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão de pedido de desconsideração da personalidade jurídica quando já decidido anteriormente, com o trânsito em julgado, configurando-se a preclusão prevista no art. 507 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926717, 0719514-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1934041, 0723826-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 24.10.2024.